Tribunal: STF
Processo: HC 252880
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-28
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do STJ, assim ementado (AgRg no RHC 204963/RS - eDOC 10): 



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. COMPLEXIDADE DA DEMANDA. RAZOABILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, no qual se pleiteava a revogação da prisão preventiva por alegado excesso de prazo para encerramento da instrução processual. 



    II. Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste em saber se há excesso de prazo na instrução processual que justifique a revogação da prisão preventiva do agravante. 



    III. Razões de decidir 



    3. A jurisprudência desta Corte entende que o excesso de prazo não pode ser verificado apenas pela mera análise dos prazos legais, devendo ser considerado à luz dos princípios da razoabilidade e das peculiaridades do caso concreto. 



    4. No caso, o processo segue marcha regular e os atos processuais estão sendo praticados em prazos razoáveis, nada indicando que haja injustificada desídia por parte do Juízo, que tem adotado todas as providências que lhe cabem para assegurar a ampla defesa e o contraditório de 40 (quarenta) denunciados de integrar perigosa organização criminosa. 



    IV. Dispositivo e tese 



    5. Agravo desprovido.



    Narra-se, em suma, que: a) o paciente foi preso preventivamente em 24/10/2023 pela prática do crime de organização criminosa; b) a demora excessiva para a prática dos atos processuais caracteriza constrangimento ilegal, ressaltando que “o feito continua sem qualquer previsão para o início da instrução, pois permanece atravancado”; c) o juízo singular revogou a prisão preventiva de nove corréus em razão do tempo da custódia cautelar, “entre os quais muitos possuem antecedentes e condenações ativas, ao contrário do agravante, que é tecnicamente primário”.



    À vista do exposto, requer-se a concessão da ordem para revogação a prisão preventiva do paciente ou para substituí-la por medidas cautelares diversas.



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    De início, a custódia cautelar do paciente foi decretada a partir dos seguintes fundamentos (eDOC 3, p. 2-9, grifei):



    A investigação foi deflagrada a partir da análise de extração de dados de celular apreendido, cujo compartilhamento foi autorizado judicialmente no processo 5195799- 62.2022.8.21.0001 (evento 1, OUT3) e, consoante apurado pela autoridade policial, foi possível constatar diversos crimes cometido por grupo criminoso hierarquizado, destinado a prática de diversos delitos, tais como homicídios, tráfico de drogas, além de fraudes como falsificação de documentos e sinais identificadores de veículos automotores e estelionato.



    Segundo constou na representação, os crimes de homicídios perpetrados pela organização criminosa, alguns deles no bairro Cascata, nesta Capital, tinham o mesmo modo de execução e se davam da seguinte forma: os agentes alugavam imóvel nas proximidades do local onde cometeriam os delitos e do local iam com veículo, com placas adulteradas, até onde se localizava o alvo para, após executá-lo, retornavam à residencia.



    A partir do conhecimento da dinâmica dos fatos, foi cumprido mandado de busca no imóvel localizado na Rua Maestro Pena, nº 95, bairro Glória, nesta Capital, ocasião em que foram presos ANDRIEL DA SILVA F. V., ALISSON P. A. A., FLÁVIO F. R., FRANK D. C. A. e ÍGOR D. R. P. pela prática dos crimes de homicídio, porte ilegal de arma, receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor e, também, naquela oportunidade o celular de ALISSON P. A. A. foi apreendido e, mediante autorização judicial, houve a extração de dados do aparelho e, com isso, apurou-se a participação de outras pessoas que integravam à organização criminosa, sendo, pois, possível identificar lideranças e individualizar a conduta de cada investigado, conforme passamos a expor.



    (...)



    O investigado DOUGLAS M. P. trocou mensagens com Alisson P., sendo que a maioria das conversas foram deletadas, mas, pela extração do conteúdo restante, foi viável constatar a sua posição de liderança, posto que Alisson P. prestava-lhe contas em relação aos homicídios cometidos, bem como em relação ao comércio de entorpecentes.



    Em uma das mensagens, Douglas M. reclamou para Alisson P. a perda de um dos alvos que deveriam ser executados por LUCAS D. O. B., alcunha "Dente" (Dnt):



    (...)



    A conduta dos investigados, em um primeiro olhar, enquadra-se no crime de organização criminosa, destinada, principalmente, ao tráfico de drogas que impulsiona a prática dos delitos de homicídios no bairro Cascata, nesta Capital, e tem por escopo obter o domínio do tráfico na região.



    Anotamos, ainda, conforme constou no relatório de investigação que, além dos alvos que pretendiam executar, os investigados atingiram terceiros que não possuíam relação alguma com a facção criminosa rival, potencializando a periculosidade da conduta dos representados e que, sem dúvida, expõem em risco a ordem pública.



    Todo o planejamento e reunião dos faccionados, com o fim de executar inimigos, e que atingiram moradores e demais pessoas que se encontravam próximas ao alvo, alinhado ao aluguel de imóveis para servirem de "bunker", revelam a existência de um grupo de extermínio, fortemente armado e organizado, cuja prisão preventiva, neste momento, mostra-se extremamente necessária para por fim a continuidade das ações delituosas, acautelar a ordem pública e, principalmente, evitar que outras vidas inocentes vem a ser ceifados por este insana disputa por pontos de comércio de entorpecentes.



    Cabe referir, ainda, não ser improvável que a liberdade dos investigados possa colocar em risco a investigação e eventual ação penal, diante da premente necessidade de calar testemunhas e envolvidos, impondo a lei do silêncio, artifício próprio de grupos criminosos desta espécie e, por este motivo, não se mostra viável a concessão de medida cautelar diversa da segregação cautelar.



    Sendo assim, a prisão preventiva pleiteada com relação aos investigados merece acolhida, diante da contemporaneidade e necessidade da constrição cautelar que, neste momento, apresenta-se como medida adequada e suficiente para os fins de evitar reiteração criminosa, bem como acautelar a ordem pública e por conveniência da instrução criminal, nos termos dos artigos 282, inciso I, e 312 do Código de Processo Penal.



    Feito esse registro, com relação ao alegado excesso de prazo, saliento que “a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a demora para conclusão da instrução criminal, como circunstância apta a ensejar constrangimento ilegal, somente se dá em hipóteses excepcionais, nas quais a mora seja decorrência de (a) evidente desídia do órgão judicial; (b) exclusiva atuação da parte acusadora; ou (c) situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da CF/88” (HC 128833, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 08/09/2015, grifei). 



    No mesmo tom, “o prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para se definir se houve ou não excesso, não se limitando o exame à mera soma aritmética dos prazos processuais (Precedentes do STF e do STJ). Dessa forma, o constrangimento ilegal por excesso de prazo só pode ser reconhecido quando houver demora injustificada (Precedentes)” (HC 103385, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 08/02/2011, grifei).



    Portanto, é cediço que inexiste extensão aritmeticamente precisa da duração razoável da marcha processual, incumbindo averiguar as particularidades do caso concreto. 



    O Tribunal local fez os seguintes apontamentos a respeito do andamento processual (eDOC 2, p. 37-38):



    Não sobrevindo qualquer elemento novo a autorizar a concessão da ordem neste momento, deve ser ratificada a decisão inicial. 



    Desde a impetração do habeas corpus, Jeferson constituiu defesa (605.1) com poderes específicos para receber citação e apresentou a defesa prévia (619.1). 



    A ação penal tem movimentação quase que diariamente, e a demora não é pode ser imputada a condução por parte do juízo, porque decorre da complexidade da causa que contempla 40 denunciados.



    O STJ afastou a tese defensiva nestes termos (eDOC 10, p. 2-6):



    Apesar da garantia constitucional que assegura às partes a razoável duração do processo e a celeridade na tramitação do feito (art. 5º, LXXVIII, da Constituição da República), esta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que a demora para a conclusão dos atos processuais não pode ser verificada da simples análise dos prazos previstos em lei, devendo ser examinada de acordo com os princípios da razoabilidade e conforme as peculiaridades do caso concreto.



    (...)



    Merecem transcrição, ainda, as informações atualizadas ofertadas pelo Juízo de 1º grau, no seguinte sentido (fls. 81-85):



    "[...] 



    Distribuída a ação penal (proc. 5270077-97.2023.8.21.0001), foi determinado,por este juízo, a vinculação das prisões, a fim de permitir o controle (3.1). 



    Em 16/01/2024, este juízo prestou informações para instrução de habeas corpus, proc. 879057/RS, em trâmite nesta Corte Superior, impetrado por [R C DE L] (51.1).



     A denúncia foi recebida em 08/02/2024, pelo juízo colegiado, porquanto imputadas condutas previstas no artigo 2º, § 2º, da Lei 12.850/13 e naquela oportunidade foi reavaliada a necessidade das prisões preventivas, inclusive a do paciente (64.1). 



    [...] 



    Expedidos os mandados de citação, por se tratar de processo com 40 (quarenta) acusados, até a presente data foram citados os denunciados [...] No dia 14/08/2024, foram mantidas as prisões de [C M], [J R] e [J], determinando-se, também a citação por edital de [J M DOS S], único réu ainda não citado no processo. 



    O réu [J] foi citado por edital (651.1).



    Na data de hoje, os autos foram com vista ao Ministério Público para manifestar-se sobre as respostas à acusação, bem como sobre a necessidade da manutenção das prisões. 



    No mais, saliento que o processo tramita de maneira regular, considerando a quantidade de acusados e a necessidade de serem assegurados os princípios do contraditório e da ampla defesa e, tão logo efetivada a citação faltante, será dado início a instrução." (grifei)



    Verifica-se, portanto, que o processo segue marcha regular e os atos processuais estão sendo praticados em prazos razoáveis, nada indicando que haja injustificada desídia por parte do Juízo, que tem adotado todas as providências que lhe cabem para assegurar o exercício de ampla defesa e contraditório por todos os 40 (quarenta) denunciados.



    De fato, conforme noticiado pelo agravante, houve indesejado prolongamento da tramitação em razão de dificuldades para realização da citação de parte dos réus; contudo, segundo informações prestadas, já foi determinada a citação por edital do único réu que ainda não havia sido citado, seguida de intimação do Ministério Público para manifestação, o que evidencia atuação diligente do juízo processante.



    Em nada altera o contexto fático-processual examinado na decisão agravada a informação de que outro réu, [C DE M C], ainda não foi citado, uma vez que o próprio agravante noticia que, a despeito de não ter sido ele encontrado para citação pessoal, constituiu advogado e ofereceu resposta à acusação, permitindo o prosseguimento do processo.



    Acrescente-se, por fim, que a notícia trazida aos autos pelo agravante, por meio de memoriais escritos (fls. 121-124), no sentido de que foram revogadas as prisões preventivas de nove corréus, não é suficiente, por si só, para ensejar a conclusão de que a sua custódia cautelar tornou-se ilegal por excesso de prazo.



     Isto porque, analisando o inteiro teor de mencionada decisão (extraída de consulta aos autos eletrônicos no site do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul), verifica-se que a possibilidade de substituição da prisão preventiva por cautelares alternativas, quanto aos corréus, levou em conta não apenas o prazo de duração da prisão, mas, em especial, o grau de hierarquia que detinham na organização criminosa.



    A decisão, inclusive, distingue, expressamente, a situação processual do agravante (bem como de outros denunciados) em relação àqueles que foram beneficiados com a revogação da prisão preventiva, conforme se constata do seguinte trecho:



    "[...] 



    Outrossim, na ordem hierárquica, logo abaixo, no segundo escalão, figuram os acusados [D M P] e [C DA S]. Estes seriam os responsáveis pela organização e coordenação das ações criminosas emanadas pelo primeiro escalão, os quais estavam recolhidos no sistema prisional, o que denota que [D] e [C] eram fora do presídio os braços e ouvidos dos líderes. 



    Além disso, [D] possui duas condenações por tráfico de drogas, com mais de 15 anos de pena, e responde processo por homicídio e tráfico de drogas (evento 838, CERTANTCRIM26), enquanto [C DA S] responde dois processos por homicídio, organização criminosa, porte de arma e roubo (evento 838, CERTANTCRIM31). 



    [...]



    Tocante à análise da participação dos acusados integrantes do quinto e sexto escalão, composto por [A A], [L DE O], [H S], [W I], [M S], [J D], [F G L] e [C M]. 



    A eles, ainda que existentes indícios veementes da autoria, cabe ressaltar que se encontram segregados há mais de 01 (um) ano, e considerando o grau da hierarquia em que se encontram, entendemos que o tempo de prisão já serviu para acautelar a ordem pública, mostrando-se viável, pois, a substituição da segregação por medidas cautelares." (grifei) 



    A conclusão a que chegou o juízo processante, por óbvio, não se mostra extensível ao agravante, supostamente integrante do segundo escalão da organização criminosa, sendo responsável por organizar e coordenar as ações criminosas determinadas pelo primeiro escalão, diferentemente dos reús beneficiados com a substituição da prisão, acusados de integrar escalões de hierarquia inferior.



    Não há, pois, excesso de prazo a ser reconhecido, nos termos da interpretação conferida ao tema pela jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, em especial diante da complexidade da demanda, que envolve denúncia de 40 (quarenta) réus pela prática de integrar perigosa organização criminosa.



    Não verifico ilegalidade na decisão impugnada.



    Em verdade, a ação penal que figura como pano de fundo deste habeas corpus é feito complexo, no qual se apuram atos supostamente praticados por organização criminosa armada e estruturada em seis escalões e voltada à prática de diversos crimes (homicídios, tráfico de drogas e outros), com a expressiva quantidade de 40 (quarenta) denunciados, inclusive patrocinados por advogados diversos. 



    Em consulta ao sítio eletrônico do TJRS, observo que, a par da citação dos vários acusados, inclusive por edital, foram apreciados vários pedidos de liberdade provisória, tendo o Ministério Público se manifestado sobre as respostas à acusação em 17.02.2025.



    À vista de tais particularidades, a marcha processual estabelecida pelo Juízo singular, até o momento, não destoa do razoável. O transcurso do tempo, embora destoe do ideal, revela-se proporcional às intercorrências do processo e às suas peculiaridades.



    Nesse sentido:



    “A decretação da custódia preventiva para garantia da ordem pública que tem como fundamento a gravidade concreta da conduta, evidenciada pela necessidade de se evitar a reiteração delitiva, bem como de se interromper atividades de organização criminosa, encontra amparo na jurisprudência desta Corte. Precedentes: HC 145.562-AgR, Primeira Turma, rel. min. Roberto Barroso, DJe de 21/5/2018; HC 146.293-AgR, Segunda Turma, rel. min. Ricardo Lewandowski, DJe de 6/8/2018; e HC 150.034-AgR, Segunda Turma, rel. min. Gilmar Mendes, DJe de 14/12/2018. 2. A complexidade dos fatos e do procedimento permitem seja ultrapassado o prazo legal da instrução processual, máxime diante do registro do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “o recurso de apelação está em processamento, não havendo sinal de desídia em sua tramitação. A complexidade do feito, que conta com 5 réus, e cuja denúncia possui quase 30 laudas, justifica, ao menos até aqui, o não exaurimento da instância ordinária, o que deve ocorrer em breve”. Precedentes: HC 125.144-AgR, Primeira Turma, rel. min. Rosa Weber, DJe de 28/6/2016; e HC 132.610-AgR, Segunda Turma, rel. min. Dias Toffoli, DJe de 6/6/2016. [...] 4. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos.” (HC 169115 AgR, Relator(a): Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 28/06/2019). 



    “1. A necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 2. O Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento de que a aferição de eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas do feito (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo). Hipótese em que não se evidencia desídia ou deliberada demora por parte do Poder Judiciário. 3. ‘A impetração de habeas corpus mostra-se inviável para digressões de fundo que impliquem revolver fatos e provas, com vistas, por exemplo, a refutar conclusão fixada pelo juízo de primeira instância acerca da competência por conexão para processar e julgar ação penal, cuja questão sequer foi esgotada pelas instâncias ordinárias na via processual adequada’ (HC 125.555, Rel. Min. Teori Zavascki)” (HC 165225 AgR, Relator(a): Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 28/06/2019).



    Por outro lado, a situação do paciente é diversa dos demais corréus que tiveram a prisão preventiva substituída por medidas diversas, porquanto, como anotado pelo Juízo de origem, integraria o segundo escalão da organização criminosa, sendo “responsável pela organização e coordenação das ações criminosas emanadas pelo primeiro escalão, os quais estavam recolhidos no sistema prisional”, o que indica que era “fora do presídio os braços e ouvidos dos líderes” (eDOC 7, p. 3).



    Assim, como bem concluiu o STJ no ato apontado como coator, “A conclusão a que chegou o juízo processante, por óbvio, não se mostra extensível ao agravante, supostamente integrante do segundo escalão da organização criminosa, sendo responsável por organizar e coordenar as ações criminosas determinadas pelo primeiro escalão, diferentemente dos reús beneficiados com a substituição da prisão, acusados de integrar escalões de hierarquia inferior.



    Desta feita, não se afigura recomendável o reconhecimento do excesso de prazo, medida de cunho excepcionalíssimo que desafia abuso ou desídia das autoridades públicas, ao invés de, como no caso, extrapolamento decorrente da natureza do processo.



    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 28 de fevereiro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente